Tribunal: TJES
Processo: 5001405-26.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001405-26.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MIGUEL TEIXEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos com reparação de danos materiais e morais, em razão de empréstimos/descontos não contratados. Em síntese, alega a parte autora, ora recorrida, que tomou conhecimento que em DEZEMBRO DE 2019 o requerido, ora recorrente, incluiu em seu benefício um cartão de crédito da modalidade RMC - Reserva de Margem Consignável - sob o contrato de n.º 15752081, sofrendo descontos mensais sem previsão de fim. No entanto, afirma não ter solicitado nenhum cartão de crédito, desconhecendo detalhes de eventual contratação. Pugnou pela declaração de inexistência e nulidade da contratação; pela restituição, em dobro, dos valores descontados e pelo pagamento de indenização por danos morais.

Por outro lado, o requerido, ora recorrente, alega validade na contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Em sede de

sentença (ID 12751804) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“RECONHEÇO a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, ESTABELEÇO que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros na forma supra consignada. Assim, o valor da dívida do autor após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês é de R$1.695,50 (mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), o qual, inclusive, já foi quitado através dos descontos havidos nos proventos do autor.

Na sequência, considerando que o autor já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARO EXTINTA sua dívida perante o requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor do autor em seus sistemas, referentes aos contratos discutidos nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.

Ademais, CONDENO o requerido à devolução, já em dobro – pois comprovada a má-fé – dos valores descontados do autor, correspondendo um total de R$ 4.952,72 (quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), acrescido de eventual valor descontado. O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação.

Por derradeiro, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 12751811),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas conforme ID 12751817.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do cartão de crédito consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido cartão de crédito.

Ademais, verifico que a parte recorrente não obteve êxito em demonstrar que teria prestado informações claras e adequadas à parte autora (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte recorrente isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia.

Nesses termos, em análise as provas produzidas nos autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo. De modo que, entendo que houve, por parte do requerido, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, no que concerne à restituição em dobro, ressalta-se que assim dispõe o STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020. “

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)